Tribunal: STF
Processo: RE 1372470
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: SÚMULA N. 279 e 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. 1. O art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo ‘efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente’ constitui infração de natureza média, ficando o infrator submetido à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda submetida à Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que ‘A liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.’ (REsp nº 1144810/MG). 3. Comprovada a ilegitimidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõem-se a anulação do ato administrativo, bem como de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes. 4. Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelos réus conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, os incs. I, V e VII do art. 24, os incs. I, II e V do art. 30, o 
§ 1º do art. 32, o inc. IX do art. 93, o art. 174 e o art. 175 da Constituição da República ao argumento de que “o Tribunal interpretou de forma inadequada o art. 22, XI, da CF, pois a organização e prestação dos serviços de transporte público coletivo não têm nenhuma relação com o normativo de trânsito, mas exatamente com o que está prescrito nas normas que foram violadas no acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 10).



    Afirmam que “os passageiros que se submetem à via clandestina, em van ou em carro de passeio, têm plena consciência da ilegalidade do transporte. É por isso que fraude do art. 28 da Lei 239/92 deve ser encarada do ponte de vista da necessidade de organização do sistema de transporte, e, não, do passeiro, conforme melhor interpretação dos artigos indevidamente violados” (fl. 11, 
e-doc. 10).



    Acrescentam que “o Distrito Federal, ao editar a Lei n. 239, modificada pela 953/95, não está legislando sobre trânsito e transporte. Não há invasão da esfera legislativa da União. Ao contrário, o Distrito Federal atua nos precisos limites de sua competência constitucional, que lhe é outorgada pela referida norma constitucional” (fl. 12, e-doc 10).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário. 



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702, Tema n. 546 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 16).



    Em 17.3.2021, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve o acórdão nos seguintes termos:



    “Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, pois a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei Distrital nº 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (...)



    Considerou o v. Acórdão que o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. Assim, no caso de transporte irregular de passageiros, a autoridade fiscalizadora somente deve determinar, além da multa prevista no artigo 231, VIII, do CTB, a retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem (...) 



    Por fim, concluiu que não há previsão legal de apreensão do veículo para a hipótese de transporte irregular efetuado em carro de passeio. O veículo, em tal situação, pode ser objeto de retenção, como medida administrativa, desde que ostente irregularidade não sanável no local da infração (...) 



    Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão nº 561.990” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    4. Os recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário. Reiteraram os argumentos do recurso anterior e alegaram que, no julgamento do Tema n. 546 da repercussão geral, “o STF não distinguiu a infração de acordo com a natureza do automóvel, como sugere o v. acórdão impugnado. Ao contrário, manteve, in totum, a possibilidade de sancionamento do serviço de transporte não regulamentado no âmbito desta Unidade Federada. O que a Suprema Corte vedou foi, apenas, a retenção do automóvel para fins de exigência do pagamento de multa” (fl. 10, e-doc. 26).



    5. Em 24.11.2021, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso, nestes termos:



    “Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 24153235 e ID 28396106), submeto o recurso extraordinário de ID 8890284 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (...)



    Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 8890284 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 29733390” (fl. 1, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NA SENTENÇA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de fundamentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Motivação per relationem. Legitimidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 742.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.10.2014).



    8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema n. 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    No juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fez, de forma correta, a distinção entre a controvérsia deste processo e a tese firmada no Tema n. 546 da repercussão geral, adequando o acórdão recorrido ao julgado deste Supremo Tribunal.



     



    Portanto, não se comprova, na espécie em exame, contrariedade à tese fixada na sistemática da repercussão geral, sendo desnecessário rejulgamento da controvérsia.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Nos casos em que o transporte irregular de passageiros é realizado por veículos de passeio deve ser observada a regra prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não a Lei n. 239/92, eis que se trata de um infração de trânsito e não uma infração administrativa” (fl. 5, e-doc. 6).



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    10. A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei distrital n. 239/1992 e Decreto distrital n. 17.161/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.331-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, observadas as peculiaridades do caso concreto, seguiu o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. 2. Para acolher as razões do RE, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.356.155- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21-02-2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 709.558-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.327.066-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    11. Improcedentes os argumentos dos recorrentes quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema n. 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema n. 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há nada a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora